Tribunal: STF
Processo: ARE 1258627
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Concluiu pela manutenção da imposição do regime inicial fechado, considerada a elevada periculosidade da conduta. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Diz contrariado o princípio da individualização da pena. Requer a alteração para o semiaberto. 
    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes e trechos:
    Por outro lado, o regime carcerário não comporta amenização. O roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, com invasão da propriedade rural do ofendido, o qual foi amarrado e sofreu desnecessária violência praticada pelos roubadores. 
    A imposição de regime inicial fechado decorre das circunstâncias incomuns em que o crime foi praticado, o que demonstra elevada periculosidade por parte dos apelantes, a justificar a necessidade de encarceramento para o cumprimento da pena, por ser medida mais adequada para reprovação e prevenção do crime. 
    Logo, inviável se mostra a fixação de regime prisional mais brando, até porque tal conduta demonstra personalidade desvirtuada e é altamente desestabilizadora da paz social. 
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do E. Supremo Tribunal Federal: “Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente nos casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o regime prisional fechado para efeito de início de cumprimento da sanção penal imposta ao condenado. 'Habeas Corpus' indeferido” (STF, HC n° 74.536-9, Relator SOUZA NERY). 
    Na mesma direção, o entendimento predominante no C. Superior Tribunal de Justiça: “Hipótese em que o regime inicial fechado, mais gravoso que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base em fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito, notadamente acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de três agentes, denotando não só a maior periculosidade dos acusados, mas também uma ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes” (STJ, HC 369733/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 22-11-2016). 
    A leitura do pronunciamento questionado revela interpretação de normas legais, não ensejando o acesso a este Tribunal. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter ao Supremo controvérsia que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    A par desse aspecto, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator